Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726756-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MARCIO DA SILVA, ora autor/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0722495-56.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID no 130040103 - autos do processo de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOSE MARCIO DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA SA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A parte autora, alega, em apertada síntese, que a integralidade de sua remuneração está comprometida para pagamento das parcelas dos empréstimos que realizou junto aos réus, e que tal situação está comprometendo sua subsistência. A autora postula, em sede de urgência, a redução da soma das parcelas de todos os empréstimos celebrados com as rés ao patamar 35% da remuneração líquida por ela recebida mensalmente. É o necessário. Decido. Defere-se a tutela de urgência quando há probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que a limitação do desconto ao percentual de 35% dos rendimentos do devedor somente deve ocorrer na hipótese de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento, o qual leva em consideração a margem consignável do servidor público, o que não constitui a hipótese do presente caso, considerando que a parte autora postula a suspensão de descontos não só no contracheque, os quais, aparentemente, observam os limites legalmente previstos (ID 128703353), mas também a suspensão de descontos em sua conta corrente. Relativamente aos empréstimos com desconto em conta corrente, não incidem as regras da legislação acima indicada, considerando que se tratam de relações jurídicas autônomas e independentes, firmadas entre o titular da conta bancária e as instituições financeiras que concederam os empréstimos. Noutro giro, a limitação invocada pela parte autora somente é possível em casos excepcionais, desde que comprovada a ilegalidade manifesta, o que não ocorreu na espécie. Isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Além disso, em recente julgado, o STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, TEMA 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". No mesmo sentido, confira-se: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação. (Acórdão 1386869, 07028325820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Sendo assim, necessária será a apreciação do objeto da demanda em acirrada dilação probatória, isto de modo a se verificar o acerto das alegações de quem pede. Portanto, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a plausibilidade do direito alegado, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (NUVIMEC), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via sistema(artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente pela Plataforma Microsoft Teams, por meio do link indicado no mandado, e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para é exclusiva dos advogados e partes. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Por ora, intime-se a parte autora para ciência do presente ato. Publique-se.” Em suas razões, o agravante alega, em suma, que as provas documentais por ele trazidas demonstram o comprometimento total das verbas salariais a ele destinadas, uma vez que os descontos realizados em seu contracheque, decorrentes de empréstimos consignados, e, diretamente, em sua conta corrente, em razão de outras dívidas contraídas com os agravados, consomem por completo os rendimentos percebidos. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para limitar em 30% os descontos relativos aos empréstimos consignados, abatidos os descontos compulsórios no contracheque. Por meio do despacho de ID no 38330062, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte agravante comprovasse o pagamento das custas de preparo, sob pena de deserção. O autor/agravante deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir o determinado, conforme certidão lançada no ID no 39051395. Este é o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, da análise dos autos eletrônicos do agravo de instrumento em apreço, verifico que não foi colacionado o comprovante de pagamento das custas do presente recurso, consoante determinado no artigo 1017, §1o, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo a seguir: “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” Acrescento que foi determinada, por meio do Despacho ID 38330062, a comprovação, pelo agravante, do pagamento das custas de preparo, sob pena de deserção. Não obstante devidamente intimado, o agravante permaneceu inerte, conforme certidão lançada no ID 39051395, deixando transcorrer in albis o prazo para sanar o vício. Nesse ponto, assim disciplinam os artigos 932, parágrafo único, e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, o recolhimento do preparo quando da interposição do agravo de instrumento ou quando da intimação para o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias é condição extrínseca de admissibilidade do recurso. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal. Vejamos: “AGRAVO DE INTERNO. REQUISITO EXTRÍNSECO RECURSAL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO DA GUIA. INTIMADA A PARTE AGRAVANTE PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil - NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Sobre a ausência de recolhimento das custas, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, os agravantes foram devidamente intimados a regularizar o preparo, mas o fizeram, novamente, fora da data de vencimento da guia, razão do não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1606647, 07117147520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Note-se que, nos autos de origem, não foi deferida a gratuidade de justiça em favor do autor/agravante, o qual recolhera as custas iniciais e incorrera, assim, em preclusão lógica ao pretender, neste feito recursal, afastar-se da obrigação atinente ao recolhimento do preparo. Afinal, com o recolhimento das custas iniciais na origem, o agravante comprovara, no presente momento processual, a sua capacidade para arcar com as despesas processuais, razão pela qual o pedido de concessão da gratuidade de justiça, nesta seara revisional, mostra-se incompatível com a sua situação demonstrada nos autos originais. Nesse contexto, como o requisito do preparo recursal não foi atendido, operou-se a deserção do recurso em análise e a inexistência de pressupostos de admissibilidade recursal extrínseco. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravante quanto ao teor dessa decisão. BRASÍLIA-DF, 9 de setembro de 2022 20:20:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora